Tribunal: TJSP
Processo: 1076459-61.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação ordinária - ITBI - Transmissão de imóveis para a integralização de capital social - Imunidade tributária (art. 156, § 2o, II, da CF) - Holding patrimonial constituída em 28/11/2022 - Documento juntado aos autos pela Municipalidade que informa ter a própria Secretaria da Fazenda compreendido que só haverá a cobrança do ITBI caso haja o reconhecimento de que a atividade

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação ordinária - ITBI - Transmissão de imóveis para a integralização de capital social - Imunidade tributária (art. 156, § 2o, II, da CF) - Holding patrimonial constituída em 28/11/2022 - Documento juntado aos autos pela Municipalidade que informa ter a própria Secretaria da Fazenda compreendido que só haverá a cobrança do ITBI caso haja o reconhecimento de que a atividade preponderante da empresa for imobiliária no período de 2022 a 2025 - Sentença de procedência mantida como proferida - Sucumbência recursal - Honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa (R$ 34.578,39 em novembro de 2023) majorados para 11% - Inteligência do § 11 do art. 85 do CPC - Recurso improvido.